Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Constitucional e administrativo. Servidor público – pagamento do adicional de auxílio-transporte – erro operacional da administração – boa-fé demonstrada – restituição ao erário indevida. Temas 531 e 1009 do STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou a nulidade do ato administrativo que visava a restituição ao erário dos valores pagos equivocadamente à parte autora a título de auxílio-transporte. Sustenta o recorrente que o(a) servidor(a) recebeu os valores de forma indevida, não sendo o erro operacional suficiente para afastar sua obrigação de restituir os cofres públicos.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve boa-fé do(a) servidor(a) quando recebeu os valores de auxílio-transporte de maneira indevida, afastando assim seu dever de restituir o erário.
III. Razões de decidir
3. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de ser "indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
4. Referido entendimento também é aplicado para as hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé do beneficiário (AgRg Resp 982.618/RJ).
5. A presente demanda foi distribuída após o julgamento do Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
6. A parte autora afirmou em sua petição inicial que recebia normalmente o auxílio-transporte, após pedido formulado em 2019. Em 2024 foi notificado para fazer a devolução em razão do recebimento a maior durante todo esse período, porque constatado erro de cálculo.
7. A conduta da Administração, ainda que amparada no poder de Autotutela, que vindica o ressarcimento de verba indevidamente paga à parte autora, quando esta não interfere nem indiretamente no cálculo do recebimento do auxílio-transporte, fere a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.
9. Não se concebe comportamento diverso da parte que recebe auxílio-transporte, calculado unilateralmente pela Administração, que tem aparato instrumental específico para o cálculo das diversas verbas que devem ser incluídas na folha de pagamento da parte autora, advindo daí a sua boa-fé no recebimento dos proventos.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
10. Recorrente isento de custas. Condeno o Distrito Federal a pagar os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC 840/2011, art. 119.
Jurisprudência relevante citada: Temas Repetitivos no 531 e 1.009/STJ.